Tribunal: STF
Processo: HC 75526
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-08-26
Data de publicação: 1997-08-26

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. LATROCÍNIO. IMPUGNAÇÃO DE ACÓRDÃO
QUE NÃO CONHECEU DE REVISÃO CRIMINAL POR SER REITERAÇÃO DE OUTRA JÁ
JULGADA E POR NÃO ESTAR FUNDADA EM NOVAS PROVAS. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DO PROCESSO EM FACE DA NÃO REALIZAÇÃO DO EXAME DE BALÍSTICA
NA ARMA POSTERIORMENTE APREENDIDA EM PODER DO PACIENTE.
1. Não é admissível a reiteração de pedido de revisão
criminal, salvo se fundado em novas provas (CPP, art. 622, pár.
único).
2. É legítimo o indeferimento de pedido de produção de
prova pericial formulado pela parte, quando não for essencial para o
esclarecimento da verdade (CPP, art. 184).
3. Prejuízo não demonstrado na inicial, pela não
realização do exame de balística na arma posteriormente apreendida.
4. Habeas-corpus conhecido, mas indeferido.